Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715338-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. Em que pese a irresignação do requerido e a manifestação técnica apresentada por seu assistente (Id 117160244), tenho que o Laudo apresentado pelo perito (ID 110896504) e os esclarecimentos prestados ao Id 117416198, atendem ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com as peculiaridades dos imóveis e os parâmetros mercadológicos atuais. 2. Demonstrou o expert, de forma clara e bem fundamentada, qual a metodologia e os parâmetros utilizados para a atribuição dos valores aos imóveis, estando em consonância com o caso vertente. 3. Por estas razões, homologo o Laudo de Id 110896504, devendo ser considerados como valores dos imóveis: 3.1 Lote 3-A com as suas benfeitorias: R$ 38.400.000,00 (trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais); 3.2 Lote 3-B com a sua benfeitoria: R$ 91.380.000,00 (noventa e um milhões, trezentos e oitenta mil reais); 3.3 Total das avaliações: R$ 129.780.000,00 (cento e vinte e nove milhões e setecentos e oitenta mil). (...)” Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “para que os autos retornem à origem para manifestação do ilustre perito, a fim de que este se manifeste sobre a impugnação apresentada, adequando seu laudo conforme os parâmetros apresentados na impugnação posta no id 117160244, notadamente para que inclua no valor da avaliação do lote 3A, o movimento de terra realizado.” Por meio do despacho ID Num. 35749019 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de eventual falta de dialeticidade recursal. A agravante se manifestou sob ID Num. 36352567. É o relatório. DECIDO. Em homenagem ao princípio da primazia da decisão com mérito (arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil), conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico um dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. Conforme se extrai do feito originário, o laudo pericial do assistente técnico da executada/agravante (ID Num. 117160244) não faz menção a possível erro de avaliação do valor das benfeitorias do imóvel, relacionado, especificamente, à movimentação de terras. Em verdade, o aludido laudo sustenta inadequação no método de avaliação dos imóveis, devendo ser utilizado o método involutivo para avaliação dos bens. Os questionamentos realizados pelo assistente técnico foram respondidos pelo perito sob ID Num. 117416198, no qual sustentou que o método evolutivo seria o mais adequado ao caso. A seguir, foi oportunizada manifestação das partes sobre a resposta (ID Num. 117485550), tendo o executado/agravante permanecido inerte, conforme certificado sob ID Num. 119591978. Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada (ID Num. 119657516), rejeitando a impugnação ao laudo pericial, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID Num. 120963801) em que, pela primeira vez, foi aventada a tese de eventual erro de avaliação por não ter sido considerado o movimento de terra realizado em um dos lotes. Esta tese é o único fundamento do presente agravo de instrumento. Dessa forma, conclui-se que a questão suscitada neste agravo não foi tratada na decisão recorrida, mas suscitada apenas em embargos de declaração, os quais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, servem apenas para sanar eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. A seguir, os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, porquanto a decisão não estava eivada de omissão, contradição ou obscuridade Nesse contexto, fica evidente que o agravante perdeu a oportunidade de suscitar a questão para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, ausente a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente em caso análogo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 507, CPC. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento, que homologou o laudo pericial e liberou o valor dos honorários do perito. (...) 3.2. A alegações apresentadas pelo agravante naquele momento foram todas respondidas pelo perito. 3.3. Em seguida, foi proferida a decisão agravada que homologou o laudo pericial, ressaltando que "as partes não requereram esclarecimentos em relação ao laudo pericial". 3.4. Somente nos embargos de declaração que o agravante apresentou esse fundamento de que o valor "não foi calculado de forma proporcional pelos dias de atraso". 3.5. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados tendo em vista que a decisão não continha omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que não poderia ter abordado tema que ainda não tinha sido apresentado ao juízo para apreciação. 4. Dessa forma, observa-se que o agravante perdeu a oportunidade de apresentar essa alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão. 4.1. Depois da manifestação do perito, o agravante não apresentou mais nenhum questionamento, conforme consignado na decisão agravada, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1423145, 07068465420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 11:47:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora